Tribunal: TJMT
Processo: 1012603-14.2025.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012603-14.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO - SES - CNPJ: 57.252.971/0001-46 (APELANTE), CETER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 16.816.286/0001-18 (APELADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PAGAMENTO INDEVIDO A TERCEIRO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por CETER Diagnóstico por Imagem Ltda., rejeitou embargos monitórios, afastou preliminares e constituiu em título executivo judicial a obrigação de pagar o valor de R$ 306.161,68, decorrente de serviços prestados ao Hospital Regional de Sinop, durante intervenção estatal, cujo pagamento foi indevidamente realizado a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão autoral, nos termos do Decreto no 20.910/32; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para constituição do título executivo judicial em ação monitória contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instauração e tramitação de processo administrativo destinado ao reconhecimento e apuração da dívida suspende o prazo prescricional, conforme art. 4o do Decreto no 20.910/32, independentemente de iniciativa formal do credor.

4.

A exigência de formalismo absoluto quanto à provocação administrativa viola a boa-fé, a confiança legítima e a vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

Atos administrativos que reconhecem o débito configuram causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, ou renúncia, conforme art. 191 do mesmo diploma.

6.

Segundo o Tema 529 do STJ, o prazo prescricional interrompido em processo administrativo apenas volta a fluir após o último ato, e pela metade, inexistindo reinício sem decisão final conclusiva.

7.

A ausência de encerramento definitivo do processo administrativo impede o reinício da contagem do prazo prescricional, não sendo suficiente manifestação isolada para caracterizar resistência inequívoca ao pagamento.

8.

O Estado é parte legítima, pois assumiu a gestão da unidade hospitalar, emitiu empenho e efetuou pagamento indevido, respondendo diretamente pela obrigação.

9.

A prova documental, composta por nota fiscal, empenho e documentos administrativos, é idônea e suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

10.

O inadimplemento decorre de erro administrativo no pagamento, não havendo elemento capaz de afastar a obrigação estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tramitação de processo administrativo destinado ao reconhecimento de dívida suspende a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, independentemente de requerimento formal do credor. 2. Atos administrativos que reconhecem o débito interrompem a prescrição ou configuram sua renúncia. 3. A ausência de decisão final em processo administrativo impede o reinício da contagem do prazo prescricional. 4. É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública quando fundada em prova escrita idônea que comprove a prestação do serviço e o inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 20.910/32, art. 4o; CC, arts. 191 e 202, VI; CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.270.439/PR (Tema 529).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por CETER DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA – EPP, rejeitou os embargos monitórios e constituiu em título executivo judicial a obrigação do ente requerido de pagar à autora o valor de R$ 306.161,68 (trezentos e seis mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), a ser atualizado com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança desde 16/03/2016 até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, com a incidência exclusiva da taxa SELIC até o efetivo pagamento.

Nas razões recursais, aduz o apelante que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32, tendo em vista que o fato gerador remonta ao ano de 2016 e a ação foi ajuizada apenas em agosto de 2025, após o transcurso de prazo superior a cinco anos.

Assevera que a suspensão do prazo prescricional, com base no art. 4o do referido decreto, não restou comprovada, uma vez que não há demonstração de que o Processo Administrativo no 77005/2016 tenha sido instaurado por requerimento da própria credora, conforme exigido pelo parágrafo único do dispositivo legal.

Afirma que os documentos constantes dos autos indicam que o processo administrativo teve início em momento posterior a comunicações internas, não sendo possível presumir que tenha decorrido de provocação da parte autora, ressaltando que o único requerimento formal desta ocorreu apenas no ano de 2022, quando já consumado o prazo prescricional.

Argumenta que, inexistindo comprovação de requerimento administrativo válido, não se configura causa de suspensão ou interrupção da prescrição, razão pela qual o prazo deve ser contado integralmente desde o fato gerador.

Destaca que houve manifestação administrativa no sentido de que o pagamento deveria ser realizado por terceiro, o que configuraria resistência ao adimplemento e marco para retomada do prazo prescricional.

Sustenta que, mesmo na hipótese de reconhecimento administrativo, a prescrição voltaria a fluir pela metade a partir do último ato do processo, o que, no caso concreto, não afastaria a ocorrência da prescrição.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição quinquenal e reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, a apelada CETER DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA – EPP sustenta que o prazo prescricional permaneceu suspenso em razão do trâmite do Processo Administrativo no 77005/2016, o qual não foi concluído, bem como em virtude do reconhecimento administrativo da dívida pelo próprio ente público, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por CETER DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA – EPP, rejeitou os embargos monitórios e constituiu em título executivo judicial a obrigação do ente requerido de pagar à autora o valor de R$ 306.161,68, a ser atualizado com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança desde 16/03/2016 até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, com a incidência exclusiva da taxa SELIC até o efetivo pagamento.

Na origem, a parte autora/apelada alegou ter prestado serviços de diagnóstico por imagem ao Hospital Regional de Sinop, no período de intervenção estatal, relativos à competência de janeiro de 2016, consubstanciados na Nota Fiscal no 53. Aduziu que a requerida emitiu a nota de empenho no 21601.0001.16.003201-6, a qual, todavia, foi liquidada/paga em favor de credor diverso, qual seja, a FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HRS.

Sustentou que, mediante impugnação pela autora/apelada acerca do pagamento equivocado a terceiro, instaurou-se processo administrativo n. 77005/2016, no qual a própria Administração reconheceu a falha e a existência do crédito, sem, contudo, efetivar o pagamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou embargos monitórios, arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, a ilegitimidade passiva e a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido.

Sobreveio sentença pela qual o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso julgou improcedentes os embargos monitórios, reconhecendo a idoneidade da prova escrita apresentada, afastando as preliminares suscitadas e constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da parte autora.

Do recurso de apelação

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição quinquenal da pretensão autoral.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que o fato gerador remonta ao ano de 2016, enquanto a ação foi proposta apenas em 2025, não havendo prova de suspensão ou interrupção válida do prazo prescricional, notadamente pela ausência de demonstração de que o processo administrativo tenha sido instaurado por iniciativa da credora.

Defende, ainda, que houve manifestação administrativa contrária ao pagamento já no ano de 2016, o que configuraria resistência suficiente para o reinício da contagem do prazo prescricional.

O recurso
não
merece provimento
.

Inicialmente, não prospera a alegação de ausência de requerimento administrativo formal pela apelada como condição para a suspensão do prazo prescricional. Isso porque,
conforme os fatos comprovados nos autos, houve efetiva instauração e tramitação de processo administrativo destinado à apuração da dívida, com participação e ciência da Administração
, o que atende à finalidade da norma prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/32, segundo a qual não corre a prescrição durante o tempo necessário ao estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida pela Administração.

Exigir formalismo absoluto quanto à iniciativa do procedimento pela parte credora implicaria distorcer a
ratio legis
e permitir que a Administração se beneficie de sua própria atuação administrativa, o que não se coaduna com os princípios da boa-fé e da confiança legítima, bem como da vedação ao enriquecimento sem causa.

Não bastasse a suspensão, verifica-se, ainda, que o ente apelante, no âmbito do Processo Administrativo no 77005/2016, praticou diversos atos que evidenciam o reconhecimento do direito da autora/apelada, os quais configuram interrupção da prescrição (art. 202, VI, do CC), ou renuncia à prescrição, caso já consumada (art. 191 do CC). Nesse sentido, bem fundamentou o Juiz sentenciante:

“O Memorando no 291/2016 (ID 205935855), por exemplo, relata todo o ocorrido e solicita expressamente a ‘emissão de empenho’ no valor líquido devido à autora. A Comunicação Interna no 24405/2023 (ID 205935859) reitera todo o histórico e confirma que ‘não constam nos autos (...) o pagamento do valor devido ao credor Ceter’.”

No ponto, o apelante alega que a Administração Pública entendeu, através da Manifestação no: 432/SSEJUR/SES/2016/MT, que o valor cobrado pela autora/apelada deveria ser quitado pela própria Fundação, que recebeu o pagamento indevido, e que tal ato configuraria incontestável resistência por parte do apelante em quitar o valor devido.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, nos termos do entendimento consolidado no Tema 529,
leading case
REsp 1.270.439/PR, (i) o prazo prescricional, uma vez interrompido no curso de processo administrativo, somente volta a fluir a partir do último ato do respectivo processo, e ainda assim pela metade; e (ii) o prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.

No caso, o Processo Administrativo no 77005/2016, destinado à apuração do equívoco e à regularização do pagamento, permaneceu em tramitação por longo período,
sem decisão final conclusiva, tendo, inclusive, sido arquivado sem resolução definitiva
. Assim, não havendo ato final no referido processo administrativo, não há falar-se no retorno da fluência do prazo prescricional, não sendo a Manifestação no: 432/SSEJUR/SES/2016/MT suficiente para caracterizar ato incompatível com o interesse de saldar a dívida.

Logo, escorreita a sentença ao afastar a prejudicial de prescrição, devendo o recurso ser desprovido.

Da remessa necessária

Em reexame necessário, verifica-se que a sentença não merece reparo quanto aos demais pontos.

Inicialmente, correta a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, uma vez que o Estado assumiu a gestão da unidade hospitalar, emitiu o empenho e realizou o pagamento indevido, circunstâncias que evidenciam sua responsabilidade direta pela obrigação.

Quanto ao mérito, as provas descritas nos autos, especialmente o contrato administrativo, a nota fiscal, a nota de empenho e os documentos do processo administrativo, comprovam a efetiva prestação dos serviços pela parte autora, bem como o inadimplemento da obrigação por parte do Estado, decorrente de erro no pagamento.

A prova documental apresentada revela-se idônea e suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Diante desse contexto, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência consolidada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, e em reexame necessário,
ratifico a sentença
, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026